Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017038-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[M. S. D. S. - CPF: 068.037.021-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –
HABEAS CORPUS
INVIÁVEL PARA ANALISE PARA EVOLUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício do menor
M. S. D. S.
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de execução definitiva de medida socioeducativa n. 1000893-96.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de progressão de medida de internação para a medida de liberdade assistida.

Aduziu que o paciente foi representado pela pratica do ato infracional ao crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, tendo a autoridade judicial acolhida a representação, aplicando a medida de internação por prazo indeterminado. Ainda, que a internação ocorreu em 01 de janeiro de 2022.

Asseverou que consta no último relatório psicossocial parecer favorável da equipe técnica e manifestação idêntica do Ministério Público, para progressão para liberdade assistida a ser cumprida em sua cidade de origem, próximo a seus familiares.

Afirmou que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido com fundamento genérico na gravidade do fato praticado e que não observou o lapso temporal suficiente para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes a medida de internação.

Alegou que o decurso de tempo de internação, aliados aos relatórios e manifestação do Ministério Público, caracteriza constrangimento ilegal à liberdade do beneficiário.

Por entender que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requereu a concessão da ordem, liminarmente,
“para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do assistido”
; no mérito, pedem a confirmação do
writ
(id. 140694659). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante de cisão de id. 141330176.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 143160683.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Pardo, manifestou pela denegação da ordem (id. 145933151). Esclarecendo que a gravidade dos atos perpetrados e o curto período em que ficou segregado (06 meses), são insuficientes para a retribuição e ressocialização; além de não ter demonstrado estar totalmente apto a beneficiar-se do instituto da progressão.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a impetração sustenta o constrangimento à liberdade do beneficiário, ante ao lapso temporal, parecer favorável e a manifestação do Ministério Público para a continuidade do cumprimento da medida socioeducativa em liberdade assistida.

Em resumo, afirmou que o adolescente Marcos Soares da Silva, com 15 anos de idade, sustentou que está submetido a constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação imposta ao jovem, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal por duas vezes.

Asseverou que a douta autoridade apontada como coatora, incidiu em ilegalidade quando, na última reavaliação, decidiu manter a medida constritiva da liberdade, mesmo com relatório favorável a sua progressão para liberdade assistida.

Sustentou que o adolescente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de estar segregado por tempo suficiente para retribuição do ato infracional praticado, estado apto para retornar ao convívio em sociedade, conforme as informações constantes do relatório psicossocial.

Pois bem.

Embora o relatório psicossocial realizado com o paciente aponte evolução no seu comportamento dentro da unidade de internação, não demonstra estar ele totalmente apto a retornar ao convívio social, vejamos:

“... PARECER SOCIAL

Consideramos o adolescente Marcos Soares da Silva, adolescente em cumpromento de única de medida de internação de privação de liberdade um adolescente que tem conseguido assimilar o caráter pedagógico da medida socioeducativa que lhe foi imposta.

Considerando o caráter da brevidade da medida socioeducativa de privação de liberdade para que atenda seu caráter socioeducador, acreditamos que esta medida tem alcançado com Marcos este critério.

Marcos Soares é um adolescente com apenas 15 anos e que necessita estar junto ao complexo familiar para experimentar e vivencias esta fase da vida na maior normalidade possível de modo a evitar um dano maior a sua personalidade.

Desta forma, consideramos que Marcos Soares vem cumprindo sua medida privativa de liberdade e que esta é benéfica para sua percepção perante as adversidades que lhe possam surgir, tendo fornecido a ele capacidade de reflexão que outra não lhe foi possível.

E assim sendo, damos o parecer que o caráter pedagógico da medida de privação de liberdade que lhe foi imposta tem sido cumprido e que sua extensão poderá correr o risco de se tornar apenas punitiva, considerando a precariedade do sistema socioeducativo no que se refere ao quesito socioeducador.

Assim sendo consideramos que Marcos Soares tem capacidade de dar prosseguimento em sua ressocialização em medida em meio aberto de Liberdade Assistida ou Prestação de Serviço a Comunidade. Que seja então encaminhado ao CRAS ou CREAS do seu município de origem e matriculado no ensino regular, para sequência da sua vida pedagógica...”
(id. 140694660, p. 85).

Convém registrar ser a primeira reavaliação psicossocial da medida socioeducativa de internação imposta na sentença.

Ademais, tem-se a gravidade da infração praticada pelo adolescente (roubo majorado pelo concurso de pessoas), de intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, circunstâncias que reclamam uma atenção especial, em razão da reprovabilidade revelada na conduta do infrator, justificando a prorrogação da medida.

Verifica-se que o d. magistrado concluiu pela imprescindibilidade de manter o adolescente recolhido em Unidade Socioeducativa por
entender que o lapso temporal em que submetido à medida de internação
“ser prematura autorizar a progressão da medida para outra mais branda, pois, ainda não se pode considerar como cumprida a finalidade pedagógica da medida socioeducativa imposta”
(
sic
).

É cediço que a medida de internação, além de caráter socioeducativo, visa, também, à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como é a hipótese versanda.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme informa o laudo psicossocial, entendo que a progressão da medida de internação para outra de liberdade assistida não merece guarida, primeiro, conforme já mencionado, em razão da gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado); segundo, porque o magistrado não está adstrito ao laudo avaliativo

Demais disso, o MM. Juiz singular bem destacou que o ato infracional perpetrado pelo menor é de demasiada gravidade,
“com intensa repercussão e conseqüências maléficas para a coletividade como um todo”
; argumentação que, embora repouse longe do exemplar, justifica a manutenção da medida de internação.

Assim, da leitura dos fragmentos acima reproduzidos, concluo que a decisão vergastada se apresenta fundamentada, porquanto está claro que o seu signatário indicou os motivos de seu convencimento para manter a internação do adolescente, motivo pelo qual se encontra sem mácula de ilegalidade ou arbitrariedade, não causando, por conseguinte, qualquer ofensa a direito subjetivo do adolescente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.”
(N.U 1022065-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

Ainda, ressalta-se que os relatórios psicossociais têm a função de informar a evolução do socioeducando e sua resposta às medidas interventivas da equipe técnica da Unidade de Internação, o qual não vincula o magistrado, que decidirá sobre a possibilidade de progressão, conforme seu livre convencimento motivado.

Portanto, é cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando, na hipótese, o livre convencimento do julgador ao examinar todo conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício.

2. Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica.

3. Habeas corpus denegado”
(HC n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal,
mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.
(N.U 1022065-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

Destarte, é imperativo reconhecer que a manutenção da medida socioeducativa de internação é a solução mais adequada na espécie, tendo em vista o seu caráter pedagógico e protetivo, sem contar sua indispensabilidade para a ressocialização do adolescente.

Portanto, a decisão objurgada estar idoneamente fundamentada, não havendo como infirmar, de súbito, que a medida imposta ao adolescente é ilegal, tampouco que perdura por tempo demasiadamente excessivo, até mesmo porque, como bem aquilatado pelo impetrante na exordial, a providência socioeducativa vem sendo reavaliada pelo magistrado de primeira instância a cada 06 (seis) meses, tal como determina o art. 121, §2o da Lei n.o 8.069/90.

Por todo exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem almejada na presente ação constitucional de cunho liberatório, por entender que, no caso em exame, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022